Tribunal: TJDFT
Processo: 0720323-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II CPC/2015. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
2. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015
3. A prova do fato constitutivo do direito da Autora está consubstanciada no contrato firmado entre as partes, bem como nos recibos de pagamento acostados aos autos e na própria confissão da Ré acerca do atraso na entrega dos móveis planejados. A Ré/Apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da Autora, uma vez que não trouxe aos autos provas para embasar a sua pretensão.
4. A Ré não pode se furtar ao adimplemento da contraprestação pactuada, pois a Autora quitou 80% do valor contratualmente pactuado, caso contrário, estar-se-ia admitindo o enriquecimento ilícito por parte da Ré.
5. Recurso improvido.